Tribunal: TJDFT
Processo: 0011106-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEGALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO FIRMADO COM OUTROS LITIGANTES, SEM A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE. PREVISÃO DE QUITAÇÃO E EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACORDO SEM EFICÁCIA EM RELAÇÃO À APELANTE, QUE NÃO ADERIU AO AJUSTE. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELA TRANSAÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À APELADA. ART. 844 DO CC, C/C ART. 90 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE.
1. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz.
1.1 Não se verificam razões para a decretação da nulidade da cláusula de eleição em contrato de fornecimento de gás natural de grande expressão econômica, envolvendo várias empresas de porte elevado, parte delas com sede no foro eleito, denotando capacidade econômica, técnica, financeira e jurídica de todas as partes contratantes.
2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2.1. Na hipótese, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a utilidade do provimento invocado para a apelada obter pronunciamento judicial de responsabilidade subsidiária da apelante pelas obrigações vindicadas em juízo, o que denota a pertinência subjetiva da apelante em face do postulado. A subsistência do crédito e da responsabilidade da apelante representam questões afetas ao mérito, já que importam em avaliação da procedência da pretensão inicial.
3. Pela causa de pedir deduzida na inicial, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de inadimplemento, não foi a ora apelante, mas as devedoras principais da relação jurídica, que incorreram em inadimplemento, o que torna inviável impor à recorrente o ônus de sucumbência com lastro no artigo 85, § 10, do CPC, pela aplicação do princípio da causalidade.
4. A sentença merece reforma, pois impõe à apelante ônus sucumbenciais pela de perda de interesse processual da apelada, mediante aplicação de disposições contidas em transação firmada sem a participação da recorrente, e que ensejou renúncia à responsabilidade solidária invocada na petição inicial, de modo que o julgado viola o comando contido no art. 844 do CC, que dispõe que "a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível."
5. A realização de transação pelo credor para pagamento integral da dívida, sem a participação de todos os devedores, enseja a desobrigação da responsabilidade subsidiária (fiança) e a extinção da obrigação com relação aos devedores solidários, nos moldes do art. 844, § 1o e § 3o, do CC.
5.1. Ao realizar acordo com as devedoras principais e solidárias para quitação parcelada da dívida, com previsão de extinção da obrigação e desta ação de cobrança, sem participação ou referendo da apelante, a apelada renunciou à responsabilidade subsidiária que justificou o acionamento inicial da recorrente, dando azo à perda superveniente de seu interesse processual, de modo que deve a arcar com o ônus de sucumbência, nos moldes do disposto no art. 90 do CPC.
6. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
6.1. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essas mensurações, pois a aplicação da regra ordinária de mensuração resultaria em valor manifestamente exorbitante, passível de resultar em enriquecimento sem causa.
7. Recurso de apelação parcialmente provido.